Tribunal: TJDFT
Processo: 0728908-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0728908-83.2025.8.07.0000 DESPACHO Ao embargante para ajustar o recurso (id 74909330) para agravo interno – CPC 1.024, §3o -, sob pena de não ser conhecido. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator